Tribunal: TJES
Processo: 5010297-86.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010297-86.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIZABETE LIMA DE ASSIS ALMEIDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010297-86.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VIVO – TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
ELIZABETE LIMA DE ASSIS ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE INTERNET. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização movida por ELIZABETE LIMA DE ASSIS ALMEIDA, em razão de suspensão de fornecimento de internet contratado pelo requerente, sem que houvesse qualquer justificativa. Desta feita, pugna pela concessão da medida limiar a fim de que seja reestabelecido o serviço de internet. No mérito, requer a condenação da requerente ao pagamento de danos materiais.

2. A sentença julgou parcialmente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para RATIFICAR a liminar de ID. 32494107 e CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do vencimento.

3. Em tempo, a requerida apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial. A autora, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, refutando o alegado pelo recorrente e pleiteando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à configuração do dano moral ao caso, que assim mencionou " Assim, tendo em vista que a autora, em razão de falha na prestação do serviço da parte ré, ficou sem usufruir o plano de internet conforme contratado, tenho que faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, nos termos do art. 927 do Código Civil."

6. Por conseguinte, o dano moral deve ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

7. Outrossim, em que pese a impugnação quanto a multa por descumprimento da obrigação de fazer, verifico que a multa ali imposta deve ser mantida por seus próprios termos, uma vez que encontra-se em consonância com os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

9. Por força da sucumbência recursal (artigo 55 da Lei 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)